Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734316-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA BERNARDES TAMAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A OPERAÇÃO POLICIAL “DELIVERY”. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DE UM DOS INVESTIGADOS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO E PSICOPATOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU EXTRA-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PARA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DA CORRÉ. INDEFERIDO. MANTIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO INDEFERIDO. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NORMA COGENTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. Não são consideradas ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligências investigativas fundamentadamente deferidas pela autoridade judicial quando se derem de forma espontânea, tendo em vista o fenômeno da serendipidade. 2. In casu, houve autorização judicial para a interceptação telefônica de um dos investigados na Operação Policial “Delivery”. No decorrer das investigações, a autoridade judicial autorizou a busca e apreensão na residência do investigado e, a partir da análise do aparelho celular apreendido, evidenciou-se o suposto envolvimento de outras pessoas. Com o avanço das investigações, os corréus também passaram a ser investigados. No caso em análise, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que considera válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida. 3. O indeferimento de exame toxicológico não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido, tampouco autoriza o reconhecimento de nulidade do processo. 4. Não há falar em inépcia da denúncia, quando esta foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos acusados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. De acordo com remansosa jurisprudência, prolatada a sentença resta preclusa a alegação de inépcia da inicial. 5. Mantém-se a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela farta prova pericial, por interceptação telefônica e pelos depoimentos coesos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou para o delito descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. 7. De acordo com a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 8. Confirmada a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico, improcedente o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 9. Improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena se não preenchidos os requisitos legais (arts. 44 e 77 do Código Penal). 10. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, como se infere do art. 51 do Código Penal, a verba não lhe pertence, além de ser norma cogente prevista no preceito secundário do tipo incriminador. 11. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, suscitando nulidade do feito por vício na produção de provas relacionadas à interceptação telefônica; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição, por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo o reconhecimento da causa de diminuição do dito tráfico privilegiado. No recurso extraordinário, a recorrente, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO RELATOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Inicialmente, vale gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 3. Da decisão que não conheceu do recurso especial, extrai-se o óbice apontado, a saber : Súmula 83/STJ. Nas razões do AREsp verifica-se que a defesa se limitou a afirma: i) a necessidade de julgamento pelo colegiado (princípio da colegialidade); ii) a incompetência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento da ação penal; e iii) o cerceamento de defesa (não acesso ao processo das interceptações telefônicas); sem, contudo, enfrentar o óbice trazido pela decisão que não conheceu de seu Recurso Especial. Nesse caso, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal se mostra imperiosa. 4. Ainda que assim não fosse, Vale repisar, outrossim, que, as causas modificadoras da competência - conexão e continência - se apresentam com o objetivo de melhor esclarecer os fatos, auxiliando o juiz a formar seu livre convencimento motivado. Dessarte, só se justifica a alteração da competência originária quando devidamente demonstrada a possibilidade de alcançar os benefícios visados pelos referidos institutos. 5. Nesse contexto, entendo que, para averiguar a existência ou não de conexão entre os fatos narrados, mostra-se imprescindível avaliar se o julgamento conjunto é efetivamente necessário e benéfico. Portanto, o exame acerca da existência de conexão deve se dar de forma casuística e finalística, reforçando, assim, seu próprio conceito. Isso porque a conexão probatória pressupõe a existência de vínculo objetivo entre crimes diversos de tal modo que a prova de uma ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influa na prova da outra. 6. No caso concreto, há fortes indícios de que o homicídio teria ocorrido como forma de demonstração de força e poder da organização criminosa (milícia armada), visando "queima de arquivo" para assegurar eventual impunidade de outros crimes praticados pelo grupo criminoso. Com efeito, evidente a incidência das normas dos incisos II e III, do artigo 76, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, em atenção ao artigo 78, inciso I, do mesmo diploma processual, está justificada a competência do Tribunal do Júri para o processo e julgamento da conduta do recorrente. Precedentes. 7. Por fim, verifica-se que houve uma interceptação telefônica autorizada judicialmente, em outro procedimento penal, ocorrendo o chamado "encontro fortuito de provas". De seu turno, o acesso ao processo originário foi negado à defesa por três fundamentos : i) tratar-se de procedimento sigiloso; ii) encontrava-se, o processo, na fase de investigação à época; e iii) o requerente não figura como investigado naqueles autos. 8. O direito de acesso aos processos, por certo, não possui caráter absoluto, encontrando limite no sigilo de feitos que não digam respeito ao interessado e/ou na hipótese de investigação com diligências ainda pendentes. De mais a mais, colhe-se dos autos que foi disponibilizado à defesa a integralidade do conteúdo das interceptações que diziam respeito ao recorrente, bem como todas as demais mídias produzidas, oportunizando acesso às provas. 9. Afigura-se, portanto, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pás de nullité sans grief. Precedentes. 10. Com efeito, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 11. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020). 12. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.055.456/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 29/4/2022) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também o AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022. Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao pleito de absolvição e ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, DJe 22/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009